Tribunal: TJSP
Processo: 1500364-27.2021.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Preliminar de nulidade. Violação de domicílio. Inocorrência. Mérito. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Dosimetria. Pena e regime bem aplicados e fundamentados. Regime inicial fechado mantido. Recurso improvido.